Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1009, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste sobre as preliminares apresentadas pela parte apelada em sede de contrarrazões (ID 62053109), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se.